Tribunal: TJBA
Processo: 8101794-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
n. 8101794-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES / APELADOS: ALDEMIRA GERMANO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A e
BANCO INTER S.A.

Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), CAMILA GOMES LADEIA (OAB:BA15992-A), TAÍS SOUZA DE CERQUEIRA (OAB:BA20193-A), JACQUES ANTUNES SOARES (OAB:RS75751-A)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO INTER S.A.
TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO
DO BRASIL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória, na qual a Suplicante alegou fraude bancária e abusividade nas taxas de juros de empréstimos, pleiteando revisão contratual, indenização por dano moral e repetição de indébito, enquanto as Instituições Financeiras sustentaram a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se há responsabilidade dos Bancos por fraude decorrente de pagamento de boleto a terceiro; estabelecer se as taxas de juros pactuadas são abusivas a justificar revisão contratual; determinar se há dever de indenizar e de restituir valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras, quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do CDC, hipótese configurada quando a própria Consumidora efetuou pagamento de boleto fraudado, sem verificação de autenticidade.

Reconhece-se a ruptura do nexo causal entre a conduta do Banco e o dano, diante da inexistência de falha na prestação do serviço ou de fortuito interno, sendo a fraude decorrente de engenharia social praticada por terceiro.

Mantém-se a ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A. (Banco destinatário da transferência), por ausência de relação jurídica direta com a Requerente e de participação nos fatos narrados.

Afasta-se a abusividade das taxas de juros, quando demonstrado que os contratos são de empréstimo pessoal, e não consignado, sendo indevida a comparação com taxas de modalidade diversa.

Reputa-se válida a taxa de juros pactuada, quando inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou discrepância significativa.

Rejeita-se a revisão contratual na ausência de fato extraordinário ou imprevisível, prevalecendo os princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Excluiu-se o dano moral, diante da inexistência de conduta ilícita imputável aos Demandados, sendo os prejuízos decorrentes de fraude de terceiro.

Inexiste direito à repetição de indébito, quando não comprovada cobrança ou pagamento indevido em favor das Instituições Bancárias.

IV. DISPOSITIVO

Apelo da Autora desprovido e recurso do Banco do Brasil provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2608935/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
os Simultâneos
nº
8101794-75.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
/
Apelados

ALDEMIRA GERMANO DA SILVA
,
BANCO DO BRASIL S/A
e
BANCO INTER S.A.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA
e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO BANCO DO BRASIL
.